Tribunal: TJDFT
Processo: 0720806-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0720806-14.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: ODONTOCLINICA VIDA LTDA. - ME, MARIETE DE OLIVEIRA SANTOS MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Execução n° 0047107-85.2011.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da Agravada por meio dos sistemas SisbaJud, Renajud, Infojud e EriDFT, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de reiteração das consultas já realizadas nos autos, sem êxito. Isso porque, o feito se encontra suspenso na forma do artigo 921, § 1o, do CPC e a parte credora deixou de indicar bens à penhora, uma vez que a simples reiteração da pesquisa sem qualquer indício de alteração na capacidade financeira da parte devedora, não se mostra suficiente para atender o § 3o do artigo supramencionado. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. REITERAÇÃO INCABÍVEL. PRECLUSÃO. ARQUIVAMENTO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. Considerando que decisão anterior estabeleceu que a consulta aos sistemas disponíveis somente seria realizada no caso de efetiva demonstração da alteração da situação financeira do executado, não é possível a alteração do posicionamento, diante da ocorrência de preclusão. Nos termos do artigo 921, § 3°, do Código Processo Civil, depois da suspensão e arquivamento provisório da sentença, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o desarquivamento dos autos nessa hipótese depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente, para tanto, o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. (Acórdão 1313051, 07463547520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpra-se a decisão do ID 78249270, permanecendo o feito suspenso. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas SisbaJud, Renajud e Infojud, o que foi indeferido. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens passíveis de penhora. Diz que ser necessária a atuação do Judiciário, pois os sistemas conveniados proporcionam maior efetividade e celeridade à prestação jurisdicional. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinada a pesquisa aos sistemas informativos, a fim de localizar bens do devedor, com intuito de evitar nova suspensão do processo. No mérito, pede o provimento do recurso, nos termos arrazoados. Preparo devidamente comprovado (Id. 26842402). O Recurso não foi conhecido, por intempestividade, nos termos da decisão Id. 26847689. Inconformado, o ora Agravante opôs embargos de declaração (Id. 27445089). Explica que, conforme comprovante anexado aos autos, o sistema registrou ciência no dia 7.6.2021, iniciando-se a contagem de prazo no dia subsequente 8.6.2021. O Agravante protocolou o agravo de instrumento no dia 28.6.2021, ou seja, no último dia indicado na aba expediente, qual seja, o último dia do prazo legal. Após, o Juízo a quo comunicou que o Agravante integra o convênio que permite intimação penas pelo sistema PJe, nos termos da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. É o relatório. Decido. Recebo os embargos de declaração como pedido de reconsideração. Após detida análise das considerações trazidas pelo Agravante e informações do Juízo a quo, considero tempestivo o presente recurso. Reconsidero, portanto, a decisão Id. 26847689 e conheço do recurso. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, várias diligências foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. O processo estava suspenso quando foi requerida nova pesquisa ao SisbaJud, Renajud e Infojud, o que foi indeferido. Ante o indeferimento de nova pesquisa de bens pelos sistemas mencionados, pede o Agravante a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de evitar nova suspensão do processo. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão do pedido suspensivo ativo, especialmente a probabilidade do direito alegado. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos buscam dar efetividade à execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas SisbaJud, Renajud e Infojud, dentre outros. Segundo entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, tendo o credor esgotado todos os meios disponíveis para localizar bens do devedor, é possível a mediação do juízo para imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas acima mencionados. Por outro lado, o Agravante demostrou que tem se empenhado em localizar bens da Agravada, sem o sucesso esperado. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar as pesquisas requeridas. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora